Tribunal: TCU
Processo: 016.460/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3058/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Josival Alves da Silva (XXX.065.709-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 3054/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 44); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.460/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Josival Alves da Silva (XXX.065.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Yasmin Dutra Ribeiro (OAB/RN 14.836) e Richeliau Rouky Regis Raulino (OAB/RN 12.762). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.